Tribunal: STF
Processo: AI 650049
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR 
   DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE 
   OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIII, LIV; e LV, DA CONSTITUIÇÃO 
   FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ART. 93, IX, DA CF. 
   AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
  
1. 	Inadmissível 
   recurso extraordinário no qual se pretende a análise de 
   legislação infraconstitucional, concernente às regras para a 
   observância de aplicação do princípio do juiz natural (artigos 
   100, IV e V, letra a; 125, III; e 135, V, do CPC). Hipótese de 
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.
2.	Decisão 
   fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não 
   configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
3. 
   	Agravo regimental improvido.